Tribunal: STF
Processo: MS 40639
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Virgolino Silva, contra ato imputado à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 501605867.2025.4.04.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
 
O autor,  na síntese fática da petição inicial, narra que “postulou anos atrás um beneficio por tempo de contribuição, levando-se em conta seu tempo de rural e de CTPS, em sentença de primeiro grau teve seu beneficio concedido”.

Sustenta que “estão bloqueando os valores de poupança do impetrante, que recebeu por ordem de uma sentença judicial e não por medida liminar”.

Aponta, dentre os argumentos, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que tratam da impossibilidade de descontos no benefício previdenciário para reembolso de valores recebidos de boa-fé pelo segurado.

Alega que “estaria o INSS praticando ato ilegal, pois tal desconto não é permitido, pois não trata-se de beneficio concedido de forma fraudulenta, trata-se de beneficio concedido por ordem judicial”.

A título de tutela provisória requer a concessão da liminar “determinando de imediato ao Impetrado, que se abstenha de REALIZAR A COBRANÇA INDEVIDA E DESBLOQUEAR A POUPANÇA E DEMAIS APLICAÇÕES DO AUTOR, visto o recebimento de boa fé e por ordem de sentença e não de liminar, conforme fundamentado nos autos, sob pena de multa diária”. No mérito, pede a concessão da segurança.
 
É o relatório. DECIDO.
 
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo  Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.
 
Na petição inicial, o impetrante tece considerações relativas a um benefício previdenciário que recebe em cumprimento de decisão judicial, o qual, em tese, estaria sendo alvo de constrição. 

Sem especificar qual seria o ato proferido pela autoridade coatora (Desembargadora Relatora de Agravo de Instrumento em trâmite no TRF-4), o autor colaciona precedentes jurisprudenciais relacionados com a impossibilidade de devolução de valores percebidos de boa-fé pelo segurado e aduz que “estaria o INSS praticando ato ilegal, pois tal desconto não é permitido”. Também não insere, no polo passivo da ação mandamental, qualquer autoridade vinculada à autarquia previdenciária federal.

Portanto, em sede preliminar, com base no artigo 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil, atesto a inépcia da petição inicial, pois a narração dos fatos não conduz logicamente à conclusão apresentada.

Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Trata-se de rol taxativo de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer originariamente de writ.
 
Evidente, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do TRF-4, ainda que fosse superada a preliminar de inépcia da petição inicial. No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:
 
“Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 
(...)
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)
 
Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no Enunciado nº 624, in verbis:
 
Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
 
Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.
Por fim, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato  impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:
 
AGRAVO	REGIMENTAL		EM  MANDADO DE SEGURANÇA.	IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38.286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 

Condeno o impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente